Tribunal: STF
Processo: ARE 1573424
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 86).



    Aduz o recorrente que:



    cuidaram os autos, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela Agravada, candidata inscrita no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio/técnico da área Assistencial, com lotação nas unidades da Rede EBSERH descritas no quadro constante do subitem 4.1.1 do EDITAL Nº 3 – EBSERH – ÁREA ASSISENCIAL, de 22 de março de 2018, objetivando, em síntese, sua nomeação e posse no cargo concorrido, em que pese ter sido legalmente eliminada do certame, já que não foi considerada como negra pela comissão de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (doc. 89, p. 5).



    Afirma, também, que:



    o Tribunal a quo determinou o retorno da Agravada ao certame nas vagas de ampla concorrência, em clara alteração dos critérios estabelecidos pela banca examinadora pelo Poder Judiciário, alterando os critérios do procedimento de heteroidentificação insertos em edital e aplicados isonomicamente a todos os candidatos do certame, violando, portanto, aos arts. 2.º, 5.º, caput, 37 e 39 da CF, que encampam o princípio da legalidade administrativa, da separação dos poderes e da isonomia, respectivamente. 



    [...]



    a ofensa a esses dispositivos foi direta e não demanda interpretação de norma infraconstitucional, mas tão somente a verificação da substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário (doc. 114, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional federal e local (Lei n. 12.990/2014, Orientação Normativa n. 3/2016 e Edital n. 3/2018 da EBSERH), encontrando, assim, o óbice da Súmula 280/STF (doc. 110).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator